Tribunal: TJMT
Processo: 1008168-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008168-04.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e BRUNO LEITE PAGUNG
Apelados: os mesmos
Número do Protocolo: 1008168-04.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO LEITE PAGUNG, e também pela PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)” (Proc. no 1008168-04.2019.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescido dos encargos legais, a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente do apelante/autor causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sob o valor da condenação (cf. Id. no 56783681 - pág. 1/14).
O autor/apelante discorda do valor dos honorários advocatícios, pedindo que seja majorado com fulcro no §11o do art. 85 do CPC, porquanto, segundo alega, o montante representa “um valor ínfimo” que não remunera de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo para a natureza alimentar dessa verba.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os honorários sejam fixados no valor de R$ 2.000,00 (cf. Id. no 56783688 - pág. 15).
A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus à indenização securitária por suposta invalidez permanente, porque, à época do sinistro, ele estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo sinistrado de sua propriedade e, justamente por essa razão, não tem aplicação a Súmula 257/STJ, pelo que a sentença deve ser reformada para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 56783694 - pág. 11).
As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico (cf. Id. no 56783698 e 56783692).
É o relatório.
D E C I D O
A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus à indenização securitária, porque, à época do sinistro, estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo de sua propriedade, sinistrado em 03/02/2019.
O eg. STJ já colocou uma última pá de cal sobre o tema ao editar a Súmula 257, que diz que eventual inadimplemento do prêmio do Seguro DPVAT não constitui, por si só, motivo suficiente à recusa do pagamento da indenização, cumprindo notar que a súmula não fez ressalva quanto ao responsável pelo recolhimento do seguro.
Eis o teor da súmula supracitada:
“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula n. 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1796448/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019).
E, ainda, desta eg. Corte de Justiça:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1042236-77.2019.8.11.0041, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RAC N.U 1005160-19.2019.8.11.0041, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - RAC N.U 1001120-78.2019.8.11.0013, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de R$ 1.687,50, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 20/02/2019).
O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia e nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela Seguradora e dou parcial provimento ao recurso do autor, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Custas recursais pela Seguradora.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator